Tribunal: TJES
Processo: 5007354-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007354-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO PAQUIELA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007354-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO PAQUIELA

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública).

3. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de vultosa quantidade de entorpecentes acondicionada no interior do veículo que o paciente dirigia, bem como no tráfico interestadual de drogas.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007354-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO PAQUIELA

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO PAULO PAQUIELA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM
, nos autos do processo tombado sob nº
0000456-67.2023.8.08.0026
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta no APFD (Id. 5434926), Agentes da Polícia Rodoviária Federal,
durante fiscalização na BR 101, teriam abordado o
veículo d
e placa LUR4H13, conduzido pelo
acusado,
oportunidade em que
foram
realizadas buscas,
tendo sido encontrados
no interior do veículo 27
(vinte e sete)
tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 29,700 kg. e 03
(três)
tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 3,130 kg.
Diante dos fatos, o autuado foi detido,
tendo o mesmo supostamente informado que receberia a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para entregar o automóvel em Ponta da Fruta, desconhecendo a origem e destino da droga.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas da
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no Id. 5434926:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública,
bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Destaque-se, outrossim, que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, por meio de decisão proferida em 22/6/2023,
a suposta autoridade coatora indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva
, sob o seguinte fundamento:

“
Analisando os autos, por ora, apesar do louvável esforço da Defesa, verifico que sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do denunciado, em especial diante da gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga acondicionada no interior do veículo que dirigia, o que atende à garantia da ordem pública
.

Os Policiais Rodoviários Federais que realizaram a abordagem relataram que o denunciado declarou que tinha a função de transportar a droga até Vila Velha-ES e que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para tanto, tendo buscado o automóvel com a droga em um posto de combustível no Rio de Janeiro-RJ.

A gravidade do crime de tráfico de drogas, neste caso cometido entre Estados da Federação, autoriza a medida extrema em prol do interesse público, pois não há dúvida de que o referido delito gera graves repercussões, além de estar, geralmente, associado a outros crimes, o que eleva o risco à ordem pública
.

As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram, de forma inequívoca, o tráfico de drogas, máxime se considerarmos que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Com efeito, pelos indícios,
é razoável se inferir possível envolvimento do denunciado com a circulação de substâncias entorpecentes, pois a prática delituosa descrita nos autos pressupõe prévio conhecimento com pessoas envolvidas com a prática de drogas e com a dinâmica de abastecimento de droga na Cidade de Vila Velha, destino das drogas apreendidas
.” (NEGRITOS NOSSOS)

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial gravidade
em concreto
da conduta
, evidenciada pelo
transporte interestadual de
vultosa
quantidade de
entorpecentes
acondicionada no interior do veículo que
o paciente
dirigia,
bem como no tráfico interestadual de drogas
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)